Tribunal: TJDFT
Processo: 0730109-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE PASTILHA PARA PRÉDIO RESIDENCIAL. VÍCIO. PRODUTO DIVERSO. VALOR RESTITUÍDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de reparação por danos materiais, objetivando a resolução do contrato de compra e venda de pastilhas para prédio residencial, além da condenação da ré para restituir os valores desembolsados.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedente os pedidos da autora para resolver o negócio jurídico celebrado entre as partes e condenou a ré a devolver os valores desembolsados pela autora, com juros a contar da citação e correção monetária a partir do pagamento, bem como ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a existência de vício no produto adquirido pela autora com a consequente restituição dos valores pagos.
III – Razões de decidir
4. Constatado pelo acervo probatório a diferença significativa de tonalidade entre o produto contratado e o entregue pela empresa ré, o que caracteriza vício no produto adquirido pelo consumidor, enseja a resolução do negócio jurídico celebrado entre as partes com a restituição dos valores desembolsados pela autora/consumidora, nos termos do art. 18, § 1o, inc. II, Lei no 8.078/1990.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990, art. 18, § 1o, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1434860, 0709751-06.2021.8.07.0020, Relator Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/06/2022.